Tribunal: TJMT
Processo: 0005775-24.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0005775-24.2013.8.11.0045
RECORRENTES: GILBERT ROCHA PRETTI E OUTRA
RECORRIDOS: PURA MAGIA FESTAS E EVENTOS LTDA. E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GILBERT ROCHA PRETTI E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 10655975):
“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE RECONVENÇÃO – RESSARCIMENTOS DE DANOS MATERIAIS – AGRAVO RETIDO – CONTRADITA DE TESTEMUNHAS – DESPROVIDO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 – NULIDADE DA SENTENÇA – PARCIALMENTE ACOLHIDA – TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DOS PEDIDOS REFERENTES AOS DANOS MORAIS – JUÍZO AD QUEM ­­­– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE RECORRER – ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER PARTE DO RECURSO ADESIVO – MÉRITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS QUE CABERIA AO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC/2015) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA – PROBLEMAS NA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NÃO ATRIBUÍVEIS AOS REQUERIDOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – COBRANÇA VEXATÓRIA – RECONHECIDA EM PARTE - SUPOSTOS DANOS DECORRENTES DE CRIMES CONTRA HONRA – NÃO RECONHECIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSENTES OS REQUISITOS – PEDIDO NA AÇÃO DE RECONVENÇÃO - REPARAÇÃO INTEGRAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CUSTAS COM OS PROTESTOS DOS CHEQUES – IMPROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO.
1 - Não se verifica a suspeição das testemunhas contraditadas, eis que não comprovado o alegado interesse no litígio, ou relação de amizade, porquanto o simples de prestarem serviços para a empresa/requerida, não constitui motivo idôneo para inibir seus compromissos. Agravo Retido – contradita de testemunhas – desprovido.
2- Quando a sentença deixa de fundamentar corretamente sua decisão, bem como não sanado os referidos vícios em sede de embargos de declaração, deve ser acolhida a preliminar para reconhecer a nulidade da sentença nesse ponto. Entretanto, com base na teoria da causa madura e nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC/2015, tenho que o pedido poderá ser apreciado pelo Juízo ad quem, desde logo, quando o processo encontrar-se em condições para julgamento.
3- Quando se suscita questões não debatidas na sentença, deve ser reconhecida a ausência do interesse do recorrente. Preliminar acolhida.
4- A alegação de pagamento integral da dívida não encontra amparo nas provas documentais e testemunhais coligidas dos autos. Caberia aos apelantes, conforme preconizava o artigo 333, I, do CPC de 1973 (atual artigo 373, I, do CPC/2015), comprovar os fatos constitutivos de seu direito, no que não logrou êxito.
5- Vige no direito brasileiro o princípio da eventualidade para o réu, consagrado nos artigos 336 e 342 do CPC/15, que exige a exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação. Também conhecido como princípio da concentração de defesa, a regra fundamenta-se na preclusão consumativa, exigindo-se que, de uma só vez, o réu apresente todas as matérias que tem em sua defesa, sob pena de não poder alegá-las posteriormente. Diferentemente do que alega os apelantes, as requeridas deduziram em sua defesa que não houve falha na prestação de serviço, em consonância com os depoimentos testemunhais, colhidos na audiência de instrução e julgamento.
6- Aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, se imputa ao fornecedor o dever de indenizar os prejuízos oriundos da falha de prestação de serviço, ressalvados os casos em que restar demonstrada a inexistência de defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros, na forma preceituada pelo Diploma Consumerista.
7- Caberia aos autores a comprovação da ocorrência de falha na prestação do serviço, fornecendo elementos que comprovassem suas alegações, como laudo técnico apontando a regularidade de suas instalações elétricas, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.
8- Remanesce o dever de indenizar decorrente da cobrança vexatória, a parte autora foi atingida em sua honra e dignidade, diante da mensagem de cobrança na rede mundial de computadores, deixando claro que a requerente seria uma má pagadora e não confiável.
9- Em relação a cobrança promovida pela ré no Colégio La Salle, é salutar que o só fato de a cobrança dos cheques ter sido promovida em um espaço compartilhado por várias pessoas não implica, por si, ter havido cobrança vexatória. De igual forma, não se demonstrou a suposta cobrança mediante crime de ameaça, pois os apelantes se aparam apenas no Boletim de Ocorrência juntados aos autos, para inferir suas alegações. Por vexatória, deve-se entender como sendo a cobrança promovida, nos termos do art. 71 do CDC.
10 – Quanto aos supostos danos advindos de injúria, difamação e calúnia, deve ficar clara, pois, a intenção de se beneficiar com a ofensa, seja por mera emulação, extorsão, vingança, rancor ou maldade. Do conjunto probatório, não restou provado pela parte autora ilicitude alguma capaz de lhe causar danos, neste ponto específico, cabendo a este fazer prova dos fatos constitutivos de sua pretensão, pois o fato narrado não passa de mero aborrecimento.
11- O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. Dano moral arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
12- Consigno que apesar de as reconvintes/recorrentes atribuírem aos reconvindos/recorridos a prática de litigância de má-fé, requerendo a aplicação das penalidades da lei, não há evidências que os expedientes por ele utilizados possam caracterizar atitude ímproba. Aliás, é permitida a utilização, pelo jurisdicionado, dos recursos e procedimentos previstos em lei para a defesa de seus interesses e possíveis direitos. Ausentes os requisitos legais.
13- Os honorários convencionados pela parte com seu procurador para ajuizamento de ação judicial e/ou para promover a respectiva defesa, não são passíveis de ressarcimento pela parte adversa que restou parcialmente sucumbente, pois se trata de contraprestação a ser suportada pelos contratantes, decorrente de relação contratual da qual a parte autora não participou. A verba honorária que a parte vencida em demanda judicial deve suportar é unicamente aquela decorrente da sucumbência (art. 85 do CPC/2015), no qual não estão inseridos os honorários contratuais.
14 - Em relação ao reembolso do valor das custas para os protestos, não consta dos autos prova efetiva do dispêndio, o que recomenda a improcedência do pedido de restituição a título de dano material.
15- Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.” (APELAÇÃO CÍVEL 0005775-24.2013.8.11.0045, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 23976462).
Alega violação aos artigos 320, 336, 342, 489, §1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, artigos 6o, VIII, 8o, 14, §§1o, 3o, 39, IV, VIII e 42 do CDC e artigos 20, 927 e 953 do CC.
Recurso tempestivo (ID 30702019).
Contrarrazões (ID 32094998).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).
Assim, embora os Recorrentes tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC não apontou de forma específica e individualizada a omissão constante no acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão do tema para o deslinde da causa, limitando-se em transcrever suas alegações deduzidas nas razões da apelação e dos embargos de declaração, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 320, 336 e 342 do CPC e artigos 6o, VIII, 8o, 14, §§1o, 3o, 39, IV, VIII, do CDC, está amparada na alegada comprovação da ocorrência do defeito na prestação de serviço prestado pelas Recorridas, bem assim que os Recorrentes lograram êxito em demonstrar que foi realizado o pagamento dos serviços prestados pelas Recorridas.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Destarte, compulsando todo o conjunto probatório dos autos, concluo que bem andou a sentença ao entender como inexistente a falha na prestação do serviço, não havendo falar em violação ao princípio da eventualidade, pois o magistrado se ateve a todo conjunto probatório jungido ao feito e, em escorreita análise.
(...)
Aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, se imputa ao fornecedor o dever de indenizar os prejuízos oriundos da falha de prestação de serviço, ressalvados os casos em que restar demonstrada a inexistência de defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros, na forma preceituada pelo Diploma Consumerista.
Com efeito, caberia aos autores, ora apelantes, a comprovação da ocorrência de falha na prestação do serviço, fornecendo elementos que comprovassem suas alegações, como laudo técnico apontando a regularidade de suas instalações elétricas, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.
(...)
O recibo de Id. 473123, por si só, não faz prova da quitação integral do contrato verbal realizado entre as partes para realização de festa de aniversário do filho dos requerentes.
Fato é que os apelantes contrataram os serviços da empresa, mediante o pagamento realizado através de cheques os quais não foram devidamente adimplidos.
Esclarecem as apeladas que o pagamento foi firmado da seguinte forma: R$ 2.421,00 (dois mil quatrocentos e vinte e um reais) à vista através de cheque de terceiro, única parcela adimplida, ficando condicionada a quitação através de 3 cheques de igual valor (R$2.440,00); no 000496; no 000497 e no 000498, tendo como emitente Gilbert Rocha Pretti, sendo todos sustados.
Facilmente percebe-se que o valor nominal da soma dos cheques remonta o valor total descrito no recibo de fl. 64 (R$ 9.741,00), trazendo verossimilhança à alegação defensiva no sentido de que restou uma dívida à pagar, referente aos 3 cheques sustados, equivalente ao valor de R$ 7.320,00 (sete mil trezentos e vinte reais).
Caberia aos apelantes, conforme preconizava o artigo 333, I, do CPC de 1973 (atual artigo 373, I, do CPC/2015), comprovar os fatos constitutivos de seu direito, no que não logrou êxito.
Assim, a alegação de pagamento integral da dívida não encontra amparo nas provas documentais e testemunhais coligidas dos autos.” (ID 9429974)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO. VÍCIO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR ARBITRADO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...)
2. Não há como rever as conclusões do tribunal de origem que resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. (...)
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1269094/PR, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 01/03/2019).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 20, 927 e 953 do CC e do artigo 42 do CDC, quanto a alegação dos Recorrentes que defendem a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório a título de dano moral, pretendendo a majoração do valor, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisória ou exorbitante a indenização por danos morais arbitrada na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Justiça local não se mostra despropositado, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1308781/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI